Tribunal: STF
Processo: RE 1315783
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, e 37 da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Oportuna a parcial transcrição do acórdão recorrido:
    “[...]
    Embora tenha o poder -dever de anular seus próprios atos quando ilegais, a Administração não pode desconsiderar o direito fundamental dos interessados ao devido processo legal, nos termos do art. 5°, LV, da Constituição Federal. Em nível legal, esse direito subjetivo público frente à Administração é previsto, dentre outros dispositivos, no art. 3°, III, da Lei n° 9.784/99, o qual reconhece aos administrados a possibilidade de ‘formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente’.
    A Administração Militar não poderia simplesmente anular o ato de promoção do apelado, como confessa feito (Ofício n° 40-1593/DPMM-MB, de 07/08/2012 – fl. 60). Antes de qualquer, decisão, deveria ter instaurado um processo administrativo no qual fosse assegurado direito ao contraditório e ampla defesa, com possibilidade do interessado manifestar-se e apresentar provas.
    Esse vício procedimental macula a validade da Portaria n° 996/DPMM, de 05/05/2010, pela qual a Diretoria de Pessoal Militar da Marinha anulou a promoção do apelado à graduação de marinheiro [...].”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de instauração de processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 
    Compreensão diversa acerca da necessidade de anulação do ato administrativo, em razão de vício formal na Portaria que determinou a exclusão do recorrido do quadro de acesso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 635/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE MILITAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à nulidade da expulsão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 971953 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 30.9.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18.10.2016 PUBLIC 19.10.2016).
     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito administrativo. Servidor Militar. Exclusão da corporação. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na via extraordinária. 5. Agravo regimental não provido” (AI 861692 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 19.8.2015 PUBLIC 20.8.2015).
    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora